Tribunal: TJES
Processo: 0037980-80.2018.8.08.0024
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037980-80.2018.8.08.0024
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
SUSCITADO: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – FAZENDA PÚBLICA – ENTENDIMENTO DOMINANTE DO E. TJES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1- O entendimento dominante do e. TJES, prevalecente em todas as Câmaras Cíveis isoladas, é o de que a competência para processar e julgar execução/cumprimento/liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva é do Juízo da Fazenda Pública (e não do Juizado Especial da Fazenda Pública).

2- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, consta dos autos em julgamento que Sergio Marcelino de Paulo propôs, em face do Estado do Espírito Santo e de BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, “
Ação de

Execução
” (processo nº 0037980-80.2018.8.08.0024) relativa à Sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024000036756).

A mencionada demanda coletiva, na qual fora formado o título que se pretende executar nos autos originários, insta salientar, foi proposta pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo em face daqueles que ora figuram como Parte Interessada Passiva (Estado e BANESTES) e, após Sentença de procedência dos pedidos formulados na petição inicial e de interposição de Apelo pelas partes requeridas, foi assim solucionada neste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CRÉDITO ROTATIVO. ATRASO SALARIAL. FATO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO VALORES COBRADOS. EFEITO ANEXO DA SENTENÇA
. 1. O pagamento dos valores necessários à amortização de encargos decorrentes de crédito rotativo aberto pelo Estado do Espírito Santo, em favor de seus servidores, em decorrência de atraso salarial prolongado, não pode ser imputado a estes, únicos prejudicados na relação. 2. A determinação de devolução dos valores debitados em conta corrente, relativos a cobrança declarada ilegal é efeito anexo da sentença. (TJES, Classe: Apelação, 024000036756, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014)

Com o trânsito em julgado ocorrido na mencionada demanda coletiva, Sergio Marcelino de Paulo instaurou a já mencionada ação, endereçando a petição inicial à Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória (fl. 07) que, na Decisão reproduzida às fls. 53/55v, declinou de sua competência aos fundamentos de que:

“Observa-se que o valor atribuído à causa é de R$ 16.882,35 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), além de não enquadrar nas hipóteses proibitivas descritas no §1º, do artigo 2º, da Lei Nº 12.153/2009.

Assim, ante os argumentos expendidos pelo Requerente e demais documentos atrelados à inicial, observo que a matéria é atinente à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa.

[...]

Desta forma,
por se tratar de competência revestida de caráter absoluto
, pelo que preconiza o § 4º, do artigo 2º, da Lei nº 12.153/09, que deve ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil/2015,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
deste Juízo para julgar e processar a presente demanda e, via reflexa,
DETERMINO
a redistribuição dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública desta Comarca.”

Redistribuído o feito ao Juízo do 1ª Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, este, não concordando com a declinação de competência, proferiu a Decisão reprografada às fls. 63/64, na qual suscitou o presente Conflito Negativo de Competência por entender, em resumo, que:

“[...] diante do que preceituam os artigos 3º, § 1º, 38 e 52 todos da Lei nº 9.099/1995, quer pela indispensabilidade da prévia liquidez do título, quer por ser limitada a competência do Sistema dos Juizados Especiais aos títulos judiciais dele próprio originados, é induvidosa a inviabilidade de processamento da presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais, motivo pelo qual o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado é medida que se impõe.

Ademais, é oportuno salientar que, afora todos os demais argumentos acima esposados, é entendimento já esposado por esta magistrada que só podem ser demandados no âmbito dos juizados fazendários as pessoas jurídicas de direito público relacionadas no art. 2º, da Lei 12.153/09, sendo certo que se encontra no polo passivo da demanda o BANESTES, sociedade de economia mista.

Por tal razão, diante de todo o exposto, verifico que a matéria colocada na presente ação refoge à competência deste Juizado, devendo a competência ser fixada para as Varas da Fazenda Pública, pelos argumentos expostos.”

Como se vê, a controvérsia instaurada entre os Juízos em conflito diz respeito à competência para processar e julgar Cumprimento/Liquidação Individual de Sentença proferida em Ação Coletiva.

A despeito de meu entendimento pessoal sobre o tema, a jurisprudência dominante, quiçá pacífica, deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) se pronuncia no sentido de que a competência para processar e julgar
Execução ou o Cumprimento individual de Sentença Coletiva é do Juízo da Fazenda Pública – e não, pois, do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Nesse sentido, cito julgados de todas as Câmaras Cíveis isoladas deste TJES:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0032483-26.2019.8.08.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA COMUM CRÉDITO ROTATIVO - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

A interpretação conjunta dos dispositivos que estabelecem as regras de competência do microssistema dos Juizados Especiais impede o ajuizamento, em seu âmbito, de demandas executivas individuais propostas com fulcro em sentença proferida em lide coletiva processada perante a Justiça Comum. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190046126, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO COLETIVA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA INDIFERENTE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JUÍZO COMUM QUE CONSTITUIU O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO IMPOSSIBILIDADE DE OS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA CUMPRIREM SENTENÇAS DE OUTROS JUÍZOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição . 2. Sendo assim, muito embora o valor da causa individual não ultrapasse o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos art. 2º, caput da Lei n. 12.153/09), o cumprimento da sentença deve se dar no Juízo que formalizou o título exequendo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos o julgamento de dois recursos especiais e, na forma do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese vinculante: 18. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.029/STJ: não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução " (REsp 1804186/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/08/2020, DJe 11/09/2020). 4. Competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória Comarca da Capital. Declarados válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190042349, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
.

1) A Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais só permite a execução dos seus próprios julgados (art.3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário-mínimo (inciso II). 2) Da mesma forma, a Lei 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º dispôs expressamente caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças (art. 3º). 3) Por sua vez, a Lei 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001. 4) Deve ser reconhecida a competência da Vara Comum Fazendária para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259, e do próprio Código de Processo Civil/15 (art. 516, II, CPC). Precedentes. 5) Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo suscitado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200005807, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA NA JUSTIÇA COMUM. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.804.186/SC, fixou a seguinte tese jurídica acerca do tema:Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução 2. Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara da Faz. Pública de Colatina. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210048847, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)

Assim, tendo em vista que a jurisprudência citada – a exemplo do caso dos autos – também diz respeito a Cumprimento Individual da Sentença Coletiva prolatada nos autos da Ação Ordinária (coletiva) nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024000036756), de rigor acompanhar o entendimento deste Egrégio TJES.

Do exposto,
conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado
(Juízo de Direito 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória) o competente para processar e julgar a demanda nº
0037980-80.2018.8.08.0024
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
(Juízo de Direito 2ª Vara da Fazenda

Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória)
.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do conflito de competência e declarar como competente o Juízo Suscitado